Tribunal: STF
Processo: ARE 1261581
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. INOPONÍVEL AO DEVER DE REMUNERAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento jurisprudencial deste TJPI no sentido de que, como o pagamento de verbas remuneratórias de seus servidores públicos é obrigação primária da municipalidade, cujo descumprimento acarreta enriquecimento sem causa da administração, somente se exige que o agente público demonstre a existência do vínculo com a administração, sendo dela, por outro lado, o ônus processual de provar a ocorrência do pagamento das verbas cobradas para afastar a condenação. Precedentes. 2. Os Municípios são pessoas jurídicas de direito público interno (art. 41, III, do CC/02) e, por terem personalidade jurídica própria, são sujeito de direito, capazes de contrair obrigações, pelas quais podem ser responsabilizados diretamente em caso de descumprimento. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade dos gestores municipais, na qualidade de agentes públicos, pelas obrigações contraídas pelo próprio Município, afinal de contas, embora a manifestação de vontade do ente municipal se dê por intermédio de seus agentes, esta vontade é imputada ao diretamente à pessoa jurídica correlata. Mais do que isso, a troca de agentes públicos, decorrente da alternância de gestões governamentais, não importa em modificação da sujeição passiva da obrigação de pagar as remunerações dos servidores públicos municipais, que permanece na pessoa jurídica do município. 3. Embora o pagamento das despesas do poder público deva obedecer a procedimento prévio, previsto na Lei nº 4.320/64, pelo qual, antes do pagamento, a dívida deverá ser empenha e liquidada (arts. 58 e 60), é preciso notar que a obrigação legal de empenhar despesas antes de seu pagamento é imputada expressamente à administração pública e não ao servidor contratado, que não pode ser penalizado no recebimento de sua remuneração, por conta da ausência de empenho, sob pena de enriquecimento sem causa do poder público. Além disso, no caso de vínculos funcionais administrativos, a obrigação de remunerar se origina da própria contratação do servidor, antes mesmo do empenho. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 93, inciso IX; e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
     Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.264.259/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/2020; e ARE nº 1.201.005/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente